Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-64.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800249-64.2020.8.14.0061

APELANTE: HEBER BOHADANA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ASSENTANDO A TRANSITORIEDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste direito de servidor público a regime jurídico único. Na hipótese, restou configurado o fato de que a norma que previa a incorporação de vantagem pecuniária pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada sofreu revogação.

2.

As disposições previstas na Lei Municipal nº 9.859/2016 possui incidência sobre todos os servidores da Administração Direta do Município agravado, incluindo-se a Companhia de Trânsito e Transporte de Tucuruí, onde o agravante exerceu função gratificada.

3.

Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HEBER BOHADANA COUTO visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação de Desempenho e de Cobrança de Atrasados c/c Pedido de Tutela de Evidência, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO EM FUNÇÃO GRATIFICADA E COMISSIONADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI LOCAL DISPONDO ACERCA DA NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10402130, págs. 1/13), historiou o agravante que ajuizou ação ordinária com vistas à incorporação de gratificação e desempenho pelo exercício de cargo comissionado.

Relatou que o artigo 64, § 5º, do Regime Jurídico Único Municipal diz respeito aos critérios de incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.

Frisou que o artigo 24 da Lei nº 9.859/2016 trata especificamente da função gratificada e que o entendimento externado pela Procuradoria de Justiça foi no sentido da tese defendida, contudo a decisão ora impugnada acolheu as razões do ente público recorrido e reformou a sentença.

Apresentou fundamentos a respeito da não ocorrência da revogação da incorporação de cargo comissionado, aduzindo que o artigo 24 da Lei Municipal nº 9.859/2016 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do ente agravado e que o exercício de cargo comissionado de Diretor de Departamento e Diretor Superintendente da Companhia de Trânsito e Transporte de Tucuruí se encontra previsto na Lei nº 9.935/2018.

Asseverou que a sua pretensão reside na incorporação pelo exercício de cargo comissionado de Diretor de Departamento e de Diretor Superintendente da Companhia de Trânsito e Transporte de Tucuruí na forma prevista pela Lei Municipal nº 9.935/2018.

Argumentou que a redação do artigo 24 da Lei Municipal nº 9.859/2016 diz respeito tão somente às funções gratificadas previstas nela mesma, de modo que não tem aplicabilidade a todas as vantagens, asseverando, desse modo, não ter havido a revogação do artigo 64, § 2º, do Regime Jurídico Único.

Destacou que o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração não afasta a aplicação do Regime Jurídico Único, de maneira que, considerando que perfez mais de 10 (dez) anos de exercício de função comissionada, faz jus à incorporação pretendida ao seu vencimento-base.

Postulou o conhecimento do recurso, a retratação da decisão atacada ou, não sendo o caso, o encaminhamento do feito ao Colegiado com visas à reforma da decisão recorrida.

Não foram oferecidas contrarrazões (id. 11187794, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Heber Bohadana Couto, ora recorrente, com o fim de ver reformada a decisão monocrática deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Tucuruí, ora recorrido, e reformou a sentença que havia determinado a incorporação na remuneração de servidor de parcela transitória.

Conforme consignado na decisão agravada, inexiste direito de servidor público a regime jurídico único. Na hipótese, restou configurado o fato de que a norma que previa a incorporação de vantagem pecuniária pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada sofreu revogação.

Com efeito, as disposições previstas na Lei Municipal nº 9.859/2016 possui incidência sobre todos os servidores da Administração Direta do Município agravado, incluindo-se a Companhia de Trânsito e Transporte de Tucuruí, onde o agravante exerceu função gratificada.

Nesse cenário, cito trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia meritória:

“É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base do servidor em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de receber o valor correspondente à vantagem.”

“No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seu art. 64, § 2º a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação, verbis:”

(...)

“Todavia, com a superveniência da Lei Municipal nº 9.859/2016, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Administração Direta do Município de Tucuruí, houve previsão dispondo a respeito da transitoriedade das funções de direção e assessoramento, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo único, da norma mencionada, verbis:”

(...)

“Observa-se, portanto, ter havido o fenômeno da revogação da norma que previa a incorporação de vantagem pecuniária paga a título de exercício de cargo em comissão (art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução as Normas do Direto Brasileiro/LINDB[2]). Isso porque a novel regra estabeleceu que tais vantagens possuem caráter transitório, ou seja, perduram enquanto houver a manutenção da situação jurídica que a originou.”

“Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento sólido no sentido de não haver direito adquirido em face de regime jurídico único e à fórmula de composição da remuneração do funcionalismo público, desde que não haja redução no valor nominal dos vencimentos.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023